Tribunal: TJSP
Processo: 1003084-29.2023.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE CONSOLIDOU A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO COM O APELADO E REJEITOU OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS.
1. Caso em Exame: Apelação interposta que questiona as taxas de juros cobradas no contrato e alega suposta abusividade contratual, pleiteando o afastamento da mora e a improcedência da busca e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. SENTENÇA QUE CONSOLIDOU A POSSE E PROPRIEDADE DO VEÍCULO COM O APELADO E REJEITOU OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS.
1. Caso em Exame: Apelação interposta que questiona as taxas de juros cobradas no contrato e alega suposta abusividade contratual, pleiteando o afastamento da mora e a improcedência da busca e apreensão.
2. Discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão. Possibilidade. Precedentes do STJ.
3. Taxa de juros acima da taxa média divulgada pelo BACEN. Índice que serve como parâmetro, mas que, por si só, não vincula a instituição financeira. Valor contratado que é 1,44 vez superior ao valor da taxa média. Ausência de abusividade. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara.
RECURSO NÃO PROVIDO, com majoração dos honorários.